Tribunal: TJDFT
Processo: 0708582-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708582-10.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VITORIA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP, PAULO ROBERTO DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de VITÓRIA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA – EPP e PAULO ROBERTO DE MORAES: “Indefiro o pedido de diligência junto ao sistema CCS BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), porquanto não se destina à busca de bens e valores. Trata-se de cadastro declaratório encaminhado pelas instituições financeiras ao Banco Central, a fim de comunicar a este órgão a existência dos relacionamentos com os seus clientes, mas sem a informação de valores, movimentações financeiras ou saldos contidos em contas ou aplicações financeiras. Ademais, o CCS possui a mesma base de dados do SISBAJUD, ou seja, o SISBAJUD informa quais as instituições que o executado possui relacionamento, conforme pesquisa já realizada autos. De igual modo, indefiro o pedido de pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, tendo em vista que o sistema INFOJUD abarca todo o banco de dados da Receita Federal. Ressalto, ainda, que a parte credora poderá requerer a pesquisa de imóveis da parte executada diretamente no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, mediante pagamento dos emolumentos cartorários. Retornem os autos ao arquivo provisório, onde deverão permanecer até o dia 09/03/2024.” O Agravante sustenta que que a pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central – CCS-BACEN pode revelar a existência de contas ativas em nome dos Recorridos e os responsáveis pelas movimentações financeiras. Salienta que, ante o esgotamento das medidas para a localização de bens penhoráveis dos Agravados, necessária a intervenção judicial para a realização de pesquisa de bens e ativos mediante obtenção do DOI (Declaração de Operações Imobiliárias). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “a fim de que não haja determinado remessa do processo ao arquivo provisório, suspendendo assim o prazo prescricional” e, ao final, a reforma da decisão agravada “devendo ser deferido a realização de pesquisas de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema INFOJUD, e consulta junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, para identificar os relacionamentos vinculados aos agravados a fim de dar prosseguimento a execução”. Preparo recolhido (33683580 e 33683581). É o relatório. Decido. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, contém dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, não contemplando informações sobre ativos financeiros que podem interessar à execução. De acordo com o artigo 4o do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0, o sistema SISBAJUD – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciáiro consulta a base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, razão pela qual não há necessidade ou utilidade da sua requisição judicial. A Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, instituída pela Receita Federal com o fim de fiscalizar negócios jurídicos imobiliários, não constituem repositórios de dados dominiais de imóveis afetos ao registro imobiliário, razão por que, à falta de utilidade para a execução, a quebra do sigilo de dados traduz providência desproporcional que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. Não se divisa, portanto, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, pressuposto sem o qual não se legitima a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Também não se vislumbra risco de dano. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator